Tribunal: TJMT
Processo: 0003637-74.2018.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003637-74.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL BERNARDES DE CARVALHO - CPF: 846.981.281-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DEODATO RIBEIRO - CPF: 360.381.408-83 (VÍTIMA), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
) – TESE DE LESÕES DECORRENTES DA RESISTÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES POSTERIORES À RESISTÊNCIA – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição.

Não há se falar em ausência de intenção de lesionar e que as lesões decorreram do ato de resistência quando as testemunhas ouvidas, inclusive a vítima, confirmam em juízo que após o ato de resistência a parte ré lesionou policial militar com chute.

A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

Com efeito, se a instrução processual comprova a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessa prova, inexiste razão à parte Recorrente quanto à alegação de inexistência de vontade de lesionar.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOEL BERNARDES DE CARVALHO, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente em parte a denúncia e a condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) a pena de 3 meses de detenção, que foi substituída por multa, bem como a absolveu do crime de ameaça (art. 157, CP), nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 81 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 387 do CPP, julgo procedente em parte a denúncia para: a) condenar JOEL BERNARDES DE CARVALHO, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 129, “caput” do CPB e; b) absolver JOEL BERNARDES DE CARVALHO, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 147, do CPB, de modo que passo a dosar a pena aplicada, na forma do art. 68 do mesmo códex.

Em atenção ao critério trifásico de aplicação da pena, considerando o artigo acima exposto, passo à aplicação da pena de multa.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes, não havendo o que valorar; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, motivo por quê, fixo a pena base em 3 meses de detenção .

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes, portanto, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, ou seja, 3 meses de detenção.

Na terceira faze de aplicação da pena, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 3 meses de detenção. Na forma do artigo 60, §2ª do CP, substituo tal pena restritiva de direitos por 10 (dez) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu nas despesas, na forma do artigo 87 da Lei nº 9.099/95, observado o artigo 98, §3º do CPC.

Considerando que nos autos não existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, a sociedade, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV do CPP, vez que não houve requerimento expresso do MP nesse sentido, na forma do enunciado 14 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal.

A parte Ré, ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la da prática do crime de lesões corporais ante a inexistência de dolo de lesionar (
animus laedendi
).

Argumentou que não houve intenção em lesionar, pois as lesões decorreram do ato de resistência à prisão, de modo que o fato é atípico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por entender que não há conduta típica por falta de
animus laedendi
.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que apesar da vítima ser Policial Militar, as lesões não se deram no momento da detenção, o “que acabaria por incidir o crime de resistência, o que se nota é que a vítima (policial) solicitou que o recorrente se retirasse do local, ocasião em que o recorrente começou a lhe agredir”. Alegou que tais fatos foram comprovados em juízo pela oitiva da testemunha, Comandante Nascimento, e pela própria vítima.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, com o argumento de que “a descrição dos fatos ratificadas em Juízo pelo Policial Militar Wesley, vítima das lesões corporais, e pelo Policial Militar Comandante Nascimento, dão a certeza da prática do crime de lesão corporal pelo Recorrente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelos crimes previstos nos artigos 129, caput, (lesão corporal leve) c/c artigo 147 (ameaça), ambos do Código Penal, no entanto houve absolvição em relação a este. Portanto, a condenação ocorreu apenas quanto ao crime de lesão corporal, com o que não concorda a parte Ré, que entende se tratar de conduta atípica por falta de dolo.

Dispõe o artigo 129,
caput
, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Consta da denúncia que, em 05 de agosto de 2018, por volta das 02h45min, na rua Principal, S/N, Distrito de Peresópolis, na cidade de Nova Brasilândia-MT, comarca de Chapada dos Guimarães-MT, Joel Bernardes de Carvalho, ora Recorrente, ofendeu a integridade física do Policial militar Wesley Deodato Ribeiro, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo juntado aos autos.

A tese recursal é a de que as lesões decorreram do ato de resistência ou no momento da detenção, razão pela qual não haveria dolo, no entanto, razão não assiste à parte Recorrente, pois as provas produzidas demonstram que a lesão corporal decorreu de momento separado da detenção.

Consta do laudo pericial a existência de três lesões na vítima Policial Militar, sendo a “LESÃO O1 – Equimoses medindo 6 cm e localizada na região dorso da mão direita; LESÃO 02 – Equimoses medindo 8 em e localizada na região joelho direito; e LESÃO 03 – Escoriação medindo 5 em e localizada na região joelho direito", bem como a conclusão de que foram causadas “por ação de instrumento contundente e cortocontundente compatíveis com o histórico informado”.

A despeito da tese de ausência de intenção de lesionar e que aquelas lesões foram resultantes da detenção, destaco o conteúdo do depoimento do Comandante Nascimento, testemunha visual dos fatos:

A testemunha referenciada, ouvida por telefone, declarou que durante a abordagem na qual Joel interferiu, este agrediu o policial Wesley com um chute” (ID 68155964 – Pág. 88)

Outrossim, o réu, conforme fundamentado na sentença, “negou os fatos da forma como descrita na denúncia e declarou que apenas deu uma cabeçada na vítima por ter sido chamado de ‘viado maconheiro’”.

Com efeito, a descrição dos fatos foi ratificadas em Juízo pelo Policial Militar Wesley, vítima das lesões corporais, e pelo Policial Militar Comandante Nascimento, dão a certeza da prática do crime de lesão corporal pelo Recorrente.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição.

Não há se falar em ausência de intenção de lesionar e que as lesões decorreram do ato de resistência quando as testemunhas ouvidas, inclusive a vítima, confirmam em juízo que após o ato de resistência a parte ré lesionou policial militar com chute.

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, devendo a sentença ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021